Tribunal: STF
Processo: HC 233254
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alexandre Dias impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESVALOR SIGNIFICATIVO DA AÇÃO DELITUOSA. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. TESE SUSCITADA A DESTEMPO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É pacífica neste Superior Tribunal a compreensão de que a aplicação do princípio da bagatela, nos crimes ambientais, requer a conjugação dos seguintes vetores: conduta minimamente ofensiva; ausência de periculosidade do agente; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. 



    2. Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ, a pequena quantidade de pescado apreendido não é suficiente para afastar a ofensividade da conduta, especialmente quando constatada a forma como foi praticado o delito (em período de defeso, mediante a utilização de petrecho não permitido). Diante do cenário em apreço, está presente o desvalor significativo da ação delituosa imputada ao agravante. 



    3. No que tange à apontada violação do art. 619 do CPP, destaco que o vício de omissão estará configurado se o órgão julgador não se pronunciar sobre tese suscitada tempestivamente pela parte. Na hipótese, verifico que a tese defensiva foi formulada apenas no âmbito dos embargos de declaração, o que configura indevida inovação recursal, circunstância que evidencia a inexistência de obrigação de sua análise pela Instância de origem. 



    4. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 



    5. Agravo regimental não provido.



    (AREsp 2.097.544 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Pretende, em síntese, “seja reconhecida a ínfima lesividade do presente fato, com apoio no princípio da ofensividade da exclusiva proteção de bens jurídicos e da insignificância pena”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, porquanto, conforme certidão anexada (eDoc 2 fls. 473), a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 28/09/2023).



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ainda que superado referido óbice, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    Desta forma, presentes esses quatro vetores, tal princípio incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    No caso dos autos, conforme destacado pelo ato dito coator:



    2. Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ, a pequena quantidade de pescado apreendido não é suficiente para afastar a ofensividade da conduta, especialmente quando constatada a forma como foi praticado o delito (em período de defeso, mediante a utilização de petrecho não permitido). Diante do cenário em apreço, está presente o desvalor significativo da ação delituosa imputada ao agravante



    [...]



    A conduta delituosa de pescar em período de defeso ou em local interditado por órgão competente, como uma intervenção humana indevida e inapropriada, caracteriza pesca predatória, acarretando sérios danos aos ciclos de reprodução da espécie e culminando por lesionar, em cadeia, todo o ecossistema. Se há regras emitidas proibindo a pesca em determinado período e local, ou mediante a utilização de petrechos específicos, ou em determinado número, é porque tais condutas são capazes de gerar sérios danos à fauna e flora aquáticas. 



    [...] 



    Na hipótese vertente, entretanto, a conduta descrita na denúncia não se amolda à exceção ressalvada, uma vez que o réu efetuou pesca de camarão em época de defeso, utilizando de petrecho proibido. (grifei)



    Como se vê, a análise objetiva dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante, tendo em vista que o delito foi cometido em período de defeso e com utilização de petrechos proibidos, tudo a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta do agente. 



    Destaque-se, que em casos fronteiriços, este Supremo Tribunal Federal assim já decidiu (com meus grifos): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE PESCA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL COM UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS PROIBIDOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.



    3. Inexistência de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, manteve o afastamento do vetor “reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento”, para não aplicar o princípio da insignificância.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 171.916 AgR, ministra Rosa Weber)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. PESCA EM LOCAL PROIBIDO (ART. 34 DA LEI N. 9.605/1998). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE.



    1. Por não ser elementar do tipo penal, a configuração do delito previsto no art. 34 da Lei 9.605/1998 (pesca em local proibido) não tem como pressuposto a ocorrência de lesão objetivamente quantificável, mas a proteção de bem difuso, que corresponde ao meio ambiente em geral e, em particular, à fauna ictiológica.



    2. A importância do bem jurídico tutelado pela norma penal é extraída da própria Constituição Federal, que estabelece no art. 225 o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.



    3. Sob essa perspectiva, o exame da insignificância exige um juízo amplo, que extrapola o mero resultado material da conduta. O grau de reprovabilidade da ação deve ser apurado tendo-se em conta o objetivo que moveu o legislador a proceder à tipificação legal. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal.



    4. Nesse contexto, não há como afastar a tipicidade material da conduta imputada ao recorrente, acusado de pesca em local proibido mediante uso de petrechos não permitidos.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 221.292 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Finalmente, convém ressaltar que, em hipótese distinta, já entendi pela possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em crime de pesca em local proibido, quando do julgamento do HC 186.476 AgR, de minha relatoria.



    Com efeito, o caso em exame não guarda semelhança com o do referido julgamento, uma vez que no HC 186.476 AgR não existiu utilização de petrechos proibidos e nem houve apreensão de peixes, o que, como já visto, ocorreu nos presentes autos. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente